Tribunal: TJES
Processo: 5007186-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007186-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCELO CORDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5007186-19.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 5ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Marcelo Cordeiro da Silva

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de repetição automática (“Teimosinha”).

O agravante sustenta a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução, especialmente diante do longo tempo decorrido desde a última tentativa de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da ferramenta SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais; (ii) saber se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros diante do lapso temporal decorrido desde a última tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o exaurimento de diligências para utilização de sistemas eletrônicos de bloqueio de ativos, em consonância com os arts. 835, I, e 854 do CPC.
5. O longo lapso temporal (mais de dez anos) desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da diligência, diante da mutabilidade da situação patrimonial do devedor.
6. A ferramenta “Teimosinha” constitui mecanismo legítimo que aprimora a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática da ordem de bloqueio por período determinado.
7. A negativa de utilização de tais instrumentos tecnológicos configura restrição indevida à satisfação do crédito, contrariando os princípios da efetividade e da utilidade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“Teimosinha”), independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor. 2. O decurso de longo lapso temporal desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em atenção à efetividade da execução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 789, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA (Tema 117); TJES, AI nº 5014728-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5007186-19
.
2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
MARCELO CORDEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Banco Bradesco S.A.
(Id. 13601358), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição automática ("Teimosinha").

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de utilização de ferramentas que confiram efetividade à execução, especialmente diante da dificuldade de localização de bens do devedor; (ii) que a modalidade "Teimosinha" permite a busca de ativos por um período determinado (30 dias), evitando que o executado frustre a penhora ao movimentar valores em curtos intervalos; (iii) a desnecessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso do sistema eletrônico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que o longo lapso temporal desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da diligência.

Decisão liminar proferida no Id. 14390993, deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso (Id. 16797850).

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito
.

Segundo se depreende, trata-se de recurso interposto contra decisão que negou a utilização da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros ("Teimosinha"), sob o argumento de que a medida já havia sido tentada anteriormente sem sucesso e que não foram demonstrados fatos novos a justificar a repetição.

A decisão indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que cabe ao exequente o ônus de diligenciar na busca de bens, não podendo o Judiciário realizar buscas indiscriminadas sem indícios de alteração na situação econômica do devedor.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade e a adequação da utilização da modalidade de repetição automática de pesquisa de ativos financeiros (SISBAJUD - "Teimosinha") em sede de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais ou da prova de mudança patrimonial imediata.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do REsp 1.112.943/MA (Tema Repetitivo 117), a utilização dos sistemas de busca de ativos financeiros (antigo Bacenjud, atual SISBAJUD) prescinde do exaurimento de diligências por parte do credor. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil, que estabelecem o dinheiro como prioridade na ordem de penhora, visando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional executiva.

Transcreve-se o dispositivo legal:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado (...)"
.

No caso, observa-se que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via sistema eletrônico ocorreu em meados de 2014, ou seja, há mais de uma década. O longo decurso de tempo, por si só, justifica a renovação da diligência, uma vez que a situação econômica do devedor é dinâmica e pode ter sofrido alterações substanciais nesse hiato.

A ferramenta "Teimosinha" nada mais é do que um aperfeiçoamento tecnológico do sistema, permitindo que a ordem de bloqueio permaneça vigente por até 30 dias, o que coaduna com o princípio da máxima utilidade da execução para o credor.

Ademais, impedir a utilização de mecanismos tecnológicos disponíveis ao Judiciário para a satisfação do crédito configura óbice injustificado à efetividade do processo, especialmente em uma execução que tramita há anos sem sucesso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de admitir a reiteração da ordem de bloqueio quando transcorrido prazo razoável, como se verifica na espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”. ACÓRDÃO Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5014728-59.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A AGRAVADA: MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade de repetição automática, atende aos princípios da efetividade e da primazia do julgamento de mérito (satisfação do crédito).

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática ("Teimosinha"), conforme postulado pela instituição financeira exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)